Tribunal: TJES
Processo: 5002183-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002183-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA
AGRAVADO: SEBASTIAO ALVARENGA e outros (6)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
50
0
2183-25.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO ADVOCACIA
.

AGRAVAD
OS
:

SEBASTIÃO ALVARENGA, CLEVERSON LUIZ ALVARENGA, DEBORA DOS SANTOS ALVARENGA RICARDO, WASHINGTON LUIZ ALVARENGA, LAUDICEIA DOS SANTOS ALVARENGA, LAURIENE ALVARENGA DE FARIAS E LAURIETE ALVARENGA DE SOUZA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO ADVOCACIA

interpôs recurso de
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
1220018
(fls.
03-9
),
proferida
pel
o
ilustre Ju
i
z
de Direito
da
Décima Vara Cível de Vitória
, Comarca da Capital
, n
os autos
da ação
de
cobrança de honorários advocatícios
registrada sob o
n.
0005590-52.2021.8.08.0024,

ajuizada por ela contra

SEBASTIÃO ALVARENGA, CLEVERSON LUIZ ALVARENGA, DEBORA DOS SANTOS ALVARENGA RICARDO, WASHINGTON LUIZ ALVARENGA, LAUDICEIA DOS SANTOS ALVARENGA, LAURIENE ALVARENGA DE FARIAS
e
LAURIETE ALVARENGA DE SOUZA
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de bloquear 20% (vinte por cento) da quantia recebida pelos agravados no processo número 1123742-48.1998.8.08.0024
.

Sustentou
a
agravante
nas razões do recurso
que
1)
“
de acordo com os critérios fixados para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC/2015, diversamente do que indicou o juízo a quo, verifica-se que o perigo da demora milita em prol do recorrente, visto que os honorários advocatícios ostentam caráter alimentar, evidenciando o prejuízo ao agravante o inadimplemento da respectiva verba”; 2) “Também há nos autos evidência da probabilidade do direito, visto que o escritório de advocacia agravante atuou em todo o processo indenizatório e ainda ação de arrolamento, obtendo êxito nos pleitos formulados”; e 3) "não há que se falar em irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC/15), posto que não haverá transferência imediata de valores para o agravante, mas, tão somente, o depósito em juízo até o julgamento definitivo da causa”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido
(id 1233092)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no id 2234138
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES,
13 de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
50
0
2183-25.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO ADVOCACIA
.

AGRAVAD
OS
:

SEBASTIÃO ALVARENGA, CLEVERSON LUIZ ALVARENGA, DEBORA DOS SANTOS ALVARENGA RICARDO, WASHINGTON LUIZ ALVARENGA, LAUDICEIA DOS SANTOS ALVARENGA, LAURIENE ALVARENGA DE FARIAS E LAURIETE ALVARENGA DE SOUZA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Pretende a agravante

reforma da
decisão
proferida
pel
o
ilustre
n
os autos
da ação
de
cobrança de honorários advocatícios
ajuizada por ela contra

os agravados
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de bloquear 20% (vinte por cento) da quantia recebida pelos agravados no processo número 1123742-48.1998.8.08.0024
.

Sustentou
a
agravante
nas razões de seu recurso
que
1)
“
de acordo com os critérios fixados para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC/2015, diversamente do que indicou o juízo a quo, verifica-se que o perigo da demora milita em prol do recorrente, visto que os honorários advocatícios ostentam caráter alimentar, evidenciando o prejuízo ao agravante o inadimplemento da respectiva verba”; 2) “Também há nos autos evidência da probabilidade do direito, visto que o escritório de advocacia agravante atuou em todo o processo indenizatório e ainda ação de arrolamento, obtendo êxito nos pleitos formulados”; e 3) "não há que se falar em irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC/15), posto que não haverá transferência imediata de valores para o agravante, mas, tão somente, o depósito em juízo até o julgamento definitivo da causa”.

O
deferimento do arresto,
qu
e
é a pretensão da agravante como
tutela de urgência
, na condição de medida excepcional, requer além da comprovação da existência de dívida líquida e certa, a demonstração de que o devedor está praticando atos que inviabilizem o cumprimento da obrigação.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. MÉRITO. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO QUE MERECE SER RATIFICADO. COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de o Julgador ouvir previamente o Ministério Público previamente à apreciação do pedido liminar. 2. Ausentes os requisitos exigidos. probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. há de ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 3. A medida de arresto de bens é excepcional e exige prova segura da prática de atos ou da intenção dos réus de frustrar a cobrança ou de lesar a parte credora, o que não se verifica por ora na hipótese. (TJMS; AI 1405707-90.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson;
data da publicação no Diário:
06-09-2019; Pág. 120).

Tratando-se a
demanda originária do recurso de
ação de cobrança pelo rito comum, não se pode afirmar que há certeza da dívida, sendo inadmissível a adoção da medida restritiva pleiteada.

Ademais,
o fato de os agravados serem pessoas simples e residirem em área humilde da Região Metropolitana da Grande Vitória não conduz por si só à conclusão de que na eventualidade de serem condenados, não
c
umprir
ão
o comando judicial.

A meu ver o entendimento que estou a adotar alinha-se com os seguintes venerandos precedentes pretorianos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO DE BENS DOS RÉUS. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2049698-72.2022.8.26.0000; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ruy Coppola;
data da publicação no Diário:
06-05-2022; Pág. 2443
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Arresto indeferido. Irresignação da autora. Tutela de urgência de natureza cautelar. Arts. 300 e 301 ambos do CPC/15. Demanda originária em fase inicial. Aprofundamento quanto à existência do crédito reclamado. Ausência de evidência, num exame primevo, de indício de fraude da ré com fincas a lesar a autora. Ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco irreparável ao resultado útil do processo. Precedentes deste e. TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0069518-43.2021.8.19.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas;
data da publicação no Diário:
29-04-2022; Pág. 306)

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0011282-28.2019.8.08.0048.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.

AGRAVADA: SILVEROL LOCAÇÕES LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PEDIDO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
.

1. - Para deferimento de arresto é necessária,
além da comprovação da existência de dívida líquida e certa, a demonstração de que o devedor está praticando atos que inviabilizem o cumprimento da obrigação.

2. -
Recurso desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,

negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.